Tribunal: TJDFT
Processo: 0735156-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.